Tribunal: TJDFT
Processo: 0707957-03.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707957-03.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO GONCALVES DE LIMA COSTA, KEYLE CRISTINA RODRIGUES ALVES APELADO: KEYLE CRISTINA RODRIGUES ALVES, REGINALDO GONCALVES DE LIMA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de liquidação de sentença penal condenatória ajuizada por KEYLE CRISTINA RODRIGUES ALVES em desfavor de REGINALDO GONÇALVES DE LIMA COSTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para fins de (ID 70146564): “a) CONDENAR o réu ao pagamento dos danos materiais comprovados nos autos, conforme Ids 177020427, 177020428, 177020429, 177020430, 177020432, 177020433, 177020433, 177020433, 177020433, 177020434, 177020435, 177020438, 180199763, 180199763, 180199763, cuja quantia será apurada por meio de simples cálculos aritméticos. O valor deverá ser corrigido pelo IPCA a partir de cada desembolso até a data da citação, ocasião em que passará incidir, de forma exclusiva, a taxa SELIC, a título de juros, em face da impossibilidade de sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, nos termos dos arts. 389 e 406 do CC; b) CONDENAR o réu ao pagamento de compensação por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sobre o valor arbitrado, incidirão juros correspondente à taxa SELIC desde a data do evento danoso, em 03.10.2023, conforme súmula 54 do STJ, deduzida a correção monetária pelo IPCA entre a data do evento danoso e a data da sentença, por ser incabível a incidência de correção monetária, em caso de dano moral, em momento anterior ao arbitramento (súmula 362 do STJ), nos termos dos arts. 389 e 406 do CC; c) CONDENAR o réu ao pagamento de compensação por danos estéticos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobre o valor arbitrado, incidirão juros correspondente à taxa SELIC desde a data do evento danoso, em 03.10.2023, conforme súmula 54 do STJ, deduzida a correção monetária pelo IPCA entre a data do evento danoso e a data da sentença, por ser incabível a incidência de correção monetária, em caso de dano moral, em momento anterior ao arbitramento (súmula 362 do STJ), nos termos dos arts. 389 e 406 do CC.” Diante da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil – CPC. Em suas razões, o réu sustenta que: 1) exerce a profissão de jardineiro, com renda inferior a dois salários mínimos e a condenação nos moldes fixados na sentença compromete o seu mínimo existencial; 2) a indenização deve ser proporcional ao dano causado; 3) deve ser observado o parâmetro de R$ 1.000,00 para a indenização fixado na esfera penal; 4) o valor de R$ 14.120, parcelado em 47 vezes, determinado como pena alternativa pela Vara de Execuções Penais deveria ter sido levado em consideração; 5) a imposição de pagamento de valores tão elevados levam à impossibilidade do cumprimento da condenação (ID 70146576). Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. A autora, por sua vez, em suas razões recursais, argumenta pela majoração do valor arbitrado a título de compensação por danos morais para R$ 50.000,00, “considerando que a fixação do valor indenizatório deve priorizar a extensão do dano causado à vítima e o impacto efetivo na sua vida pessoal, profissional e social” (ID 70146580). Requer a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 70146586/70146587). Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. FACULTO ao réu juntar seus 3 últimos contracheques/comprovante de renda, bem como seus 3 últimos extratos bancários completos, para análise da sua atual condição financeira. Além disso, esclareça quantas parcelas já foram pagas, do montante de R$ 14.120,00 fixado na esfera penal, e quando quitará a última. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator